Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-76.2019.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001120-76.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA FINISTERRE LTDA - EPP - CNPJ: 05.865.609/0001-47 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MADEIREIRA FINISTERRE LTDA. - EPP

E M E N T A

PROCESSO CÍVIL – TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE OBSERVADA - MANIFESTAÇÃO TARDIA - PRAZO PEREMPTÓRIO - DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 485, INC. III, §1º, DO CPC OBSERVADOS - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – AFASTADA - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em reforma da sentença objurgada, quando restar configurada a inércia da Fazenda Pública apta a ensejar o abandono da causa, mesmo após ter sido intimada pessoalmente e cumprir o comando judicial de forma tardia, levando em consideração que se trata de prazo peremptório e deve ser respeitado.

Além disso, foi observado pelo Juízo
a quo
o disposto no art. 485, inc. III e § 1º, do CPC, que dispõe que o executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, deve ser afastada a aplicação da Súmula n. 240 do STJ quando não há embargos à execução e restar comprovada que a exequente se manteve inerte.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MADEIREIRA FINISTERRE LTDA. - EPP

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT
, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001120-76.2019.8.11.0046

movida contra
MADEIREIRA FINISTERRE LTDA. - EPP
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais (id. 90346499), o apelante aduz que houve violação ao § 1º do art. 485 do CPC, uma vez que não foram realizadas as duas intimações necessárias. Uma, diante da qual a parte quede inerte. E, a outra com aviso de que, não sendo atendido, o processo será extinto por abandono.

Argumenta, ainda, ausência de
animus
de abandonar a causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, haja vista a ausência de formação da relação jurídico processual.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MADEIREIRA FINISTERRE LTDA. - EPP

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em 14/6/2019, a Ação de
Execução Fiscal n.
1001120-76.2019.8.11.0046,
em desfavor da
MADEIREIRA FINISTERRE LTDA - EPP
, visando o recebimento de crédito de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA n. 2017471619
(id. 90346481), no valor atualizado de R$ 495.258,38 (quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos).

Em 19/6/2019, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada por Carta Precatória (id. 90346482), que restou frustrada e devolvida em 1º/10/2019 (id. 90346488).

Em 7/1/2020, o exequente, ora apelante, foi intimado a manifestar para informar novo endereço do executado nos autos no prazo de 05 dias (id.

90346489)
.

Em resposta, o apelante requereu, em 23/1/2020, pesquisa de endereço do réu via INFOJUD e, em caso de resultado negativo, pela expedição de ofícios ao TRE/MT, ao INSS, à Oi, à TIM, à CLARO, à VIVO, à ENERGISA e à CAB/MT, sem prejuízo de outros órgão ou concessionárias e não havendo êxito nessas medidas, fosse realizada citação por edital (id. 90346490).

Em 11/5/2020, o Magistrado
a quo
indeferiu o supracitado requerimento e determinou a intimação do exequente/apelante para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, inc. III, do CPC) [id.90346492].

Em 2/6/2020, o exequente/apelante reiterou o pedido feito anteriormente (id 90346494).

Foi certificada a intempestividade da referida petição (id. 90346496).

Em 20/10/2020, o Magistrado
a quo
extinguiu o feito, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC (id. 90346497).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor da ação, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, que ora transcrevo:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 11/5/2020, houve a intimação da exequente, ora apelante (id. 90346493) para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, inc. III, do CPC), depois que teve o seu pedido de pesquisa de endereço do réu via INFOJUD e outras medidas indeferido pelo magistrado
a quo
, sob o fundamento de que é dever da parte autora instrumentalizar o processo e não transferir integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

Somado a isso, constata-se que o apelante manifestou extemporaneamente ao cumprimento do supracitado dispositivo legal, conforme certificação da intempestividade da petição (id. 90346496), que reiterou o pedido anteriormente indeferido.

Assim, resta configurada a inércia do apelante, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 120.097/SP, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a "inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ".

2.
Intimada pessoalmente a exequente para se manifestar, sob pena de extinção do feito, a apresentação tardia de resposta tem-se por configurada sua inércia, haja vista tratar-se de prazo peremptório
. Precedentes: AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/06/2014; AgRg no REsp 1457991/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/09/2014;

AgRg no REsp 1433885/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/06/2014.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1435715/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido. (N.U 0000126-27.2006.8.11.0012, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 20/06/2017, publicado no DJE 04/07/2017)

No mais, não embargada a execução fiscal se torna inaplicável a súmula n. 240 do STJ, conforme já decidiu a própria Corte no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314):

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
. (Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005) 2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000) 3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010)

Assim, resta comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para se manifestar e não cumpriu a determinação do juízo no prazo, que cabe frisar é peremptório e deve ser observado, o que configura sua inércia e o abandono da causa. Além disso, foi observado pelo Juízo
a quo
o disposto no art. 485, inc. III e § 1º, do CPC.

Partindo dessas premissas, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho o
decisum
nos seus próprios termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021